Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO QUE DECIDE LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. OUTORGA DO OBJETO À EMPRESA DECLARADA VENCEDORA E INÍCIO DO CONTRATO. FATOS QUE NÃO INDUZEM À PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS. ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO OUTORGA À IMPETRANTE TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO EM LEI PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ILEGALIDADE. EDITAL QUE VIOLA NORMAS LEGAIS. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CORRETAMENTE RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A outorga do objeto da licitação e o início da execução do contrato administrativo não acarretam a perda do objeto do mandado de segurança que objetiva invalidar o resultado do certame.
II. Se o ato impugnado não se encontra suspenso pela interposição de recurso administrativo, não incide o veto à impetração do mandado de segurança previsto no artigo 5o, inciso I, da Lei 12.016/2009.
III. O que o inciso I do artigo 5o da Lei 12.016/2009 proíbe é a impetração do mandado de segurança quando o ato administrativo, por estar suspenso devido à interposição de recurso administrativo, não tem potencialidade para causar lesão à parte.
IV. Viola o princípio da legalidade edital que estabelece critério para qualificação de empresa de pequeno porte, destinatária de tratamento diferenciado na licitação, distinto daquele previsto no artigo 3o, inciso II, da Lei Complementar Federal 123/2006, e no artigo 2o, inciso I, da Lei Distrital 4.611/2011.
V. O edital retira da lei o seu fundamento de validade, de maneira que não pode contrariá-la, sob pena de atentar contra o princípio da legalidade inscrito no artigo 37, caput, da Constituição de 1988, e, por conseguinte, incorrer em nulidade insanável
VI. É ilegal o ato administrativo que, por adotar critério edilatício que contrasta com a lei, deixa de outorgar à empresa de pequeno porte o tratamento favorecido assegurado nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal 123/2006, e nos artigos 20 e 21 da Lei Distrital 4.611/2011.
VII. Recurso conhecido e desprovido.